Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 14, §3o, CDC. ATROPELAMENTO. TRÂNSITO COM BICICLETA NO SENTIDO CONTRÁRIO DA VIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em regra, o ordenamento jurídico pátrio adota como regra geral a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil.
2 – No entanto, as pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente por danos causados a terceiros, a teor do art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em que pese a responsabilidade ser objetiva, a parte interessada deve demonstrar a existência do ato comissivo ou omissivo, o resultado e o nexo de causalidade. Se inexiste prova do nexo de causalidade entre a condução do coletivo e os danos material e imaterial experimentado pelo ciclista, afata-se o dever de reparação.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.